Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-03.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023187-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MIGUEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 198.913.009-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AVC. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo decisão monocrática que preservou multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de paciente diagnosticado com AVC para leito de clínica médica com acompanhamento neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) quanto à análise da legalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta à Fazenda Pública; e (ii) se há necessidade de integração do julgado para fins de afastamento da multa fixada, considerando alegação de cumprimento da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo completo e fundamentado a questão central da controvérsia, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema 98 (REsp 1.474.665/RS), bem como jurisprudência do Tribunal de Justiça, para respaldar a manutenção da multa cominatória, consignando expressamente sua função coercitiva diante da recalcitrância do devedor.

4.

A decisão colegiada pronunciou-se claramente acerca da adequação do prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o quadro clínico do paciente diagnosticado com AVC, que demandava atendimento imediato.

5.

A multa diária estabelecida visa o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, sendo que sua incidência está condicionada ao descumprimento da ordem judicial dentro do prazo estipulado, a partir da publicação da decisão, conforme expressamente consignado pelo juízo de origem.

6.

A pretensão do embargante revela nítido intuito infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão para se eximir de eventual pagamento da multa diária fixada, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, que possuem natureza integrativa-aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determine a transferência urgente de paciente em estado grave, desde que fixada em valor razoável e com prazo

adequado, considerando a natureza da obrigação e a urgência da situação de saúde
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 98 (REsp 1.474.665/RS); TJ-MT, Apelação Cível 1001119-56.2021.8.11.0035, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/03/2023; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10217811520228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/03/2023; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 1013984-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 266590776) opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 264722771, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática anterior que, por sua vez, manteve a fixação de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de paciente diagnosticado com AVC para leito de clínica médica com acompanhamento neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva.

O embargante apresentou suas razões sob a alegação de existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Aponta que

a obrigação, objeto da ação originária, foi cumprida e dessa forma necessário reconhecer explicitamente a improcedência da multa diária.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões sob o id. 269100276, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 266590776) opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 264722771, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática anterior que, por sua vez, manteve a fixação de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de paciente diagnosticado com AVC para leito de clínica médica com acompanhamento neurocirúrgico em Unidade de Terapia Intensiva.

Inicialmente,
impende salientar que o recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, possui natureza integrativa-aclaratória, destinando-se precipuamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Pois bem
. Entendo que os embargos de declaração não merecem conhecimento.

Em que pese a irresignação do embargante, verifica-se que a oposição dos presentes embargos se dá com nítido intuito infringente, pretendendo-se, através desta via estreita, rediscutir o mérito da decisão que já foi suficientemente analisado pelo Colegiado, não havendo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC a serem sanados.

Da análise pormenorizada do acórdão embargado, constata-se que este enfrentou de modo completo e aprofundado a questão central da controvérsia, qual seja:
a legalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta à Fazenda Pública e a adequação do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial
, considerando a urgência da situação de saúde do paciente.

O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a manutenção da multa cominatória, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive trazendo à baila o entendimento firmado no Tema 98 (REsp 1.474.665/RS), bem como jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para respaldar a conclusão adotada, consignando expressamente que "
a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta
" e que "
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na fixação das astreintes pelo juízo a quo, tendo em vista a urgência e relevância do bem jurídico tutelado - a saúde e a vida do agravado
".

Igualmente, a decisão colegiada pronunciou-se de forma clara e fundamentada acerca da adequação do prazo fixado pelo juízo de primeiro grau para cumprimento da obrigação de fazer, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o quadro clínico do paciente (diagnosticado com AVC), destacando que "
o prazo de 48 horas fixado pelo Juízo de Primeira Instância para o cumprimento da obrigação é razoável, vez que se trata de paciente que sofreu AVC e reclama de atendimento imediato
".

Doutro norte, o Estado afirma que cumpriu com a obrigação imposta e dessa forma não cabe o estabelecimento da multa. Na hipótese,
caso tenha cumprido com a obrigação imposta na decisão judicial dentro do prazo estabelecido
,
a multa não incide
, vez que à aplicação da multa diária ou astreintes visa o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, dentro do prazo estabelecido.

Outrossim,
a parte embargante tinha ciência da aplicação da multa estabelecida
, dentro do valor fixado,
a partir da prolação da decisão pelo Magistrado Plantonista, vez que o ente estatal deixou de cumprir a obrigação, mesmo intimado por duas vezes (id.

165726356 dos autos de origem)
. A multa diária incide – caso não tenha ocorrido o atendimento em 48 horas -

a partir da publicação desta decisão (15/08/2024) (id. 165973841).

Com efeito, deve-se levar em conta que o objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o valor da multa, mas sim coagi-la a cumprir a obrigação da forma específica, funcionando a multa diária como forma de pressão psicológica sobre a parte.

À propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CLONAZEPAM 0,5 MG – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE (CID 10 F33) – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E BLOQUEIO DE VERBA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL –
APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – IMPOSIÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE A FIM DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇ
ÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001119-56.2021.8 .11.0035, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2023)

Vê-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados pela via dos embargos de declaração.

Na verdade, o que se evidencia é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão para se eximir de eventual pagamento da multa diária fixada, buscando o reexame da matéria já decidida pelo Colegiado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Com efeito, a simples insurgência contra os fundamentos da decisão, como na hipótese, não autoriza o manejo dos embargos de declaração, pois estes não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do que foi decidido. A insatisfação quanto ao resultado do julgamento deve ser manifestada através do recurso cabível, e não pela via dos aclaratórios.

Assim, não vislumbrando quaisquer vícios a serem sanados na decisão embargada, e considerando que o real objetivo do embargante é rediscutir o mérito do julgamento, os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
dos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025